Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3o, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
1. A condição de revelia da paciente já era conhecida da autoridade na ocasião da prolatação da sentença condenatória; e, n"àquela oportunidade, não foi motivo suficiente a legitimar uma constrição cautelar. Logo, não se verifica, portanto, a contemporaneidade da medida extrema aos motivos declinados na fundamentação da decisão judicial da sentença, com todo o respeito que esta Turma sempre dispensou aos Juízos de Primeiro Grau.
2. A falta de trânsito em julgado da sentença condenatória impede a execução imediata da pena, nos termos do art. 283 do CPP, com a interpretação que lhe deu o STF, mediante o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, muito emobra não desconheça significativa oposição a esta orientação.
3. Dessa forma, os fundamentos que foram utilizados para a decretação da prisão preventiva, consubstanciados na ausência de indicação do endereço residencial e na superveniência da condenação em primeira instância, não justificam a constrição cautelar da paciente, porque não demonstram a existência de indícios de abalo à ordem pública e de periculosidade do agente, nem de risco para a aplicação da lei penal.
4. Ordem concedida, para conceder a liberdade provisória à paciente, mediante compromisso de informar ao juízo do conhecimento o endereço onde pode ser encontrada enquanto tramita o processo, sob pena de revogação do benefício.